Tribunal: TJSP
Processo: 0001054-12.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
Apelação Criminal – Receptação simples (art. 180, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou, ainda, por suposta ausência do dolo necessário à caracterização do delito – Pedidos subsidiários de desclassificação da imputação para a modalidade culposa prevista no § 3o do artigo 180 do Código Penal e de fixação do regime aberto

Ementa:
Apelação Criminal – Receptação simples (art. 180, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou, ainda, por suposta ausência do dolo necessário à caracterização do delito – Pedidos subsidiários de desclassificação da imputação para a modalidade culposa prevista no § 3o do artigo 180 do Código Penal e de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena corporal – Autoria e materialidade comprovadas – Dolo da receptação igualmente evidenciado, porquanto o sentenciado foi surpreendido na condução da motocicleta descrita na denúncia, cujo motor fora acionado mediante "ligação direta", sem dispor dos documentos do veículo e tampouco ofertar qualquer justificativa aceitável para a sua posse – Gravidade concreta da conduta e histórico criminal do sentenciado que justificavam a imposição do regime inicial semiaberto – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001054-12.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUAN BATISTA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001054-12.2018.8.26.0635
2
VOTO no 16173
Apelação no 0001054-12.2018.8.26.0635
Comarca: SÃO PAULO 17a Vara Criminal
Apelante: LUAN BATISTA DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Receptação simples (art. 180, “caput”,
do Código Penal) Recurso defensivo visando a absolvição
do apelante por insuficiência probatória ou, ainda, por
suposta ausência do dolo necessário à caracterização do
delito
Pedidos subsidiários de desclassificação da
imputação para a modalidade culposa prevista no § 3o do
artigo 180 do Código Penal e de fixação do regime aberto
para o cumprimento da pena corporal
Autoria e
materialidade
comprovadas

Dolo
da
receptação
igualmente evidenciado, porquanto o sentenciado foi
surpreendido na condução da motocicleta descrita na
denúncia, cujo motor fora acionado mediante “ligação
direta”, sem dispor dos documentos do veículo e tampouco
ofertar qualquer justificativa aceitável para a sua posse
Gravidade concreta da conduta e histórico criminal do
sentenciado que justificavam a imposição do regime inicial
semiaberto Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 17a Vara
Criminal do Foro Central da Barra Funda às fls. 155/160 por meio da
qual foi condenado pela prática do delito do artigo 180, caput, do
Código Penal, ao cumprimento de 1 ano de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, contra ela se insurgiu o
sentenciado supramencionado à fl. 161, arrazoando o apelo o i.
Defensor Público que o assiste às fls. 169/174.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001054-12.2018.8.26.0635
3
O i. Defensor Público pugna pela absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória ou, ainda, por suposta ausência do dolo
necessário à caracterização do delito. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação da imputação para a forma culposa prevista no § 3o
do artigo 180 do Código Penal e a fixação do regime aberto para o
cumprimento da pena corporal.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 178/179), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 189/202).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento, eis que os argumentos
trazidos com a respectiva peça de sustentação não têm força para
depreciar o sólido conteúdo da decisão hostilizada.
Não há que falar-se em absolvição, uma vez que os fatos
narrados na denúncia ficaram bem demonstrados, não remanescendo
dúvida alguma quanto ao dolo da receptação.
LUAN BATISTA DE OLIVEIRA foi processado e condenado às
penas inicialmente mencionadas porque, nas condições de tempo e
lugar descritas na denúncia, “recebeu e... conduzia em proveito próprio
a motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESDI, de cor prata e de placa
FAS-5410-São Paulo/SP..., sabendo tratar-se de produto de crime de
furto ocorrido... ( ) [no] pátio do DETRAN situado na Avenida
Educador Paulo Freire, no.1555, Vila Maria, São Paulo/SP...” (fls.
82/83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001054-12.2018.8.26.0635
4
Com o exame dos elementos de convicção trazidos ao processo,
verifica-se que a origem ilícita do bem descrito na denúncia tornou-se
incontroversa, ante a ausência de qualquer prova defensiva que
pudesse infirma-la.
LUAN afirmou à Autoridade Policial (fl. 6) que, “há cerca de uma
semana, viu um anúncio no site OLX sobre uma motocicleta
Honda/CG... O anunciante se chamava 'Jeferson' (demais dados
desconhecidos)... Acordou [com ele] de fazer a troca [dela] com um
VW/Gol... que possuía, mas não estava em seu nome e [de] cuja placa
não se recorda... Na última quinta-feira, dia 18 [de janeiro de 2018]...,
realizou tal troca... A motocicleta... lhe foi entregue sem nenhum
documento e sem chave... Por não ter a chave, a utilizava mediante
'ligação direta'... Mesmo assim, não sabia que... [ela] era de origem
ilícita... [No dia 20 do mesmo mês], conduzia... a motocicleta, porém
ficou sem gasolina e passou a empurrá-la, quando foi... abordado por
policiais militares” (fl. 6). Em juízo (mídia anexada ao termo de
audiência de fls. 151/154), acrescentou que “não possui nenhuma
documentação do negócio efetuado...” (cf. sentença, fl. 156).
A testemunha Fábio Caetano Dias, que foi ouvida
exclusivamente na fase inquisitória (fl. 5), disse que “presta serviços ao
DETRAN, sendo encarregado das funções de transferência de
veículos... [Soube que] indivíduos fizeram um buraco no muro [no pátio
em que a motocicleta estava]... e furtaram... cinco motocicletas que
estavam lá apreendidas, dentre elas a Honda CG/150 de placa
FAS-5410” (fl. 5).
Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Camila Fernandes (fl. 3) e Henrique Pino Matias (fl. 4), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001054-12.2018.8.26.0635
5
depoimentos amplamente coincidentes, afirmaram à Autoridade
Policial que realizavam “patrulhamento... pela Av. Tenente Amaro
Felíssimo da Silveira quando se depararam com um indivíduo
empurrando... uma motocicleta Honda/CG de placa FAZ 5410. Ele foi
abordado e se identificou como LUAN BATISTA DE OLIVEIRA. Ao
consultarem... o emplacamento, verificaram que o motociclo havia sido
furtado do pátio do DETRAN localizado na Av. Educador Paulo Freire,
no 1055, na madrugada de ontem [19/01/2018]...” (fl. 3). Em juízo
(mídia), ambos confirmaram o conteúdo dos depoimentos prestados
anteriormente.
Como sabido, nos crimes patrimoniais o encontro do bem
subtraído com o suspeito constitui indício veemente de autoria, que só
é afastado quando há prova segura da inocência do possuidor.

Abundante, nesse sentido, a jurisprudência, como demonstram
os seguintes julgados:
Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Posse de notebook objeto de furto.
Autoria que se induz da própria posse do objeto. Conjunto probatório que revelou que o agente
recebeu o bem por valor muito abaixo do mercado, sem nota fiscal e em condições que
evidenciavam sua origem escusa. Existência de dolo, considerando que evidente a origem ilícita
do bem. Cegueira deliberada que não permite a desclassificação do delito para a sua forma
culposa. Recurso não provido. (TJSP, Apelação no 0000050-56.2013.8.26.0653 - Relator: Reinaldo
Cintra; Comarca: Vargem Grande do Sul; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 04/02/2016; Data de registro: 15/02/2016)
APELAÇÃO CRIMINAL
RECEPTAÇÃO
Conjunto probatório suficiente para
condenação. Apreensão do bem roubado na posse do réu. Versão exculpatória inverossímil e não
comprovada
Prova testemunhal segura
Pena. Manutenção. Réu reincidente. Negado
provimento ao apelo. (TJSP, Apelação no 0001026-11.2013.8.26.0444 - Relator: Rachid Vaz de
Almeida; Comarca: Pilar do Sul; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 18/02/2016; Data de registro: 22/02/2016)
O dolo com que agiu o sentenciado ficou bem evidenciado, não
emergindo qualquer dúvida razoável que pudesse afastá-lo.
Tratando-se de receptação, a detecção do dolo do agente há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001054-12.2018.8.26.0635
6
que ser feita mediante análise das circunstâncias que envolveram o
recebimento do bem oriundo de ilícito, posto que, não se confundindo
com a culpa1, esse elemento subjetivo somente se torna visível
quando se constata, a partir das circunstâncias em que foi
recebido/adquirido o bem, que era virtualmente impossível que o
adquirente desconhecesse sua origem criminosa.
Afinal, ante a impossibilidade de perscrutar o íntimo do agente,
seria ilógico vincular a certeza da existência de dolo à sua confissão,
que em regra não se faz presente mesmo quando fartos os indícios da
receptação.
Abunda a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça no
sentido do afirmado supra:
Apelação. Crimes de receptação dolosa e falsa identidade. Sentença condenatória.
Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante
por ambos os delitos. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária,
tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. Condenação mantida.
3. Comete o crime de falsa identidade, o indivíduo que, para ocultar seus antecedentes, fornece
nome de terceiro. Inexistência na espécie, de direito à autodefesa. 4. Penas que não merecem
reparo. Recurso desprovido. (Apelação no 0037665-12.2014.8.26.0050 - Relator: Laerte Marrone;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2a Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento:
19/10/2015; Data de registro: 20/10/2015)
RECEPTAÇÃO pretendida a ABSOLVIÇÃO por atipicidade da conduta ausência de
dolo descabimento circunstâncias fáticas evidenciam o dolo na conduta do recorrente penas
bem dosadas recurso não provido. (Apelação no 0032514-63.2011.8.26.0602 - Relator: Amaro
Thomé; Comarca: Sorocaba; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
08/10/2015; Data de registro: 20/10/2015)
Processo penal. Prova. A apreensão da res em poder do réu gera presunção de autoria
e inverte o ônus da prova. [-] Prova. Crime de receptação dolosa. Dolo. Suficiência de sua
demonstração por indícios e/ou circunstâncias exteriores que envolveram os fatos, desde que não
contrariados por outros elementos de convicção. (Apelação no 0026330-30.2013.8.26.0050 -
Relator: Souza Nery; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara Criminal Extraordinária;
Data do julgamento: 11/09/2015; Data de registro: 15/10/2015)
No caso destes autos, o réu admitiu ter recebido e conduzido a
motocicleta descrita da denúncia, que havia sido furtada de um pátio
1 Conforme o saudoso EVANGELISTA DE JESUS, Damásio. Direito penal, 1o Volume. Parte Geral. 36a ed. São Paulo: Saraiva,
2015, pág. 340, a aferição da culpa se dá através da “possibilidade de antevisão do resultado... em face das circunstâncias concretas
em que o sujeito se colocou”, é dizer, da previsibilidade enfocada “não do ponto de vista do sujeito que realiza a conduta, mas em
face do homem prudente e de discernimento colocado nas condições concretas”. Daí, ressalta o autor, a doutrina mais recente
(teoria finalista da ação), contrariando a doutrina clássica, considerar que o dolo é “natural”, correspondendo à “vontade de
concretizar os elementos objetos do tipo, não portando a consciência da ilicitude” (op. cit., pág. 328).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001054-12.2018.8.26.0635
7
do DETRAN no dia anterior e cujo motor fora acionado mediante
“ligação direta”. E, na ocasião, não dispunha ele dos documentos do
veículo ou qualquer prova que demonstrasse tê-lo adquirido em
negociação com aparência de ilicitude.
Ora, não é crível que, sendo LUAN BATISTA morador de cidade
da Região Metropolitana de São Paulo, pudesse ignorar que a
aquisição de veículos automotores está sujeita a rígido controle das
autoridades públicas, vindo em consequência a adquirir uma
motocicleta de terceiro sem as mínimas cautelas exigíveis em tais
negócios.
Inviável, assim, a reversão da condenação de LUAN, assim
como a desclassificação pretendida para a forma culposa, uma vez
que a hipótese exorbita a mera negligência, segundo um raciocínio que
adote como parâmetro o discernimento médio de um cidadão comum.
Nessas condições, e considerando mais que as sanções foram
estabelecidas mediante boa ponderação dos critérios da lei em vigor, é
forçoso convir que a decisão condenatória consubstancia a melhor
solução para a causa, não merecendo qualquer reparo.
De outro lado, de rigor a manutenção do regime inicial
semiaberto, o qual foi corretamente fixado pelo i. Magistrado a quo
tendo em vista tratar-se de “receptação de moto, bem de significativo
valor..., e por possuir o acusado indicativos de estar [envolvido em
crimes patrimoniais de maior gravidade, porquanto] está preso pela
prática de extorsão mediante sequestro...” (fl. 159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001054-12.2018.8.26.0635
8
Não se deve olvidar que é justamente em relação aos crimes
contra o patrimônio que se verifica a maior propensão a reincidir2. E,
sem dúvida alguma, o melhor modo de contrapor-se a esta propensão
em um Estado Democrático de Direito, é através do exercício pleno da
soberania interna pelas autoridades legitimamente incumbidas da
persecução penal in judicio, respeitados os limites legais e
constitucionais3.
Também releva destacar que a eventual concessão do regime
mais ameno atuaria, em última análise, como incentivo à continuação
da carreira criminosa do sentenciado que, como já dito, ostenta outra
condenação pelo delito de furto na medida em que, como sabido, a
absoluta falta de estabelecimentos apropriados para a manutenção
dos sentenciados no regime mais brando (Casas de Albergue) acaba
invariavelmente gerando rápida progressão ao regime de “albergue
domiciliar”4 (que “prisão não é”5, como ressaltou o i. Ministro do STF
Marco Aurélio de Mello em 14 de novembro de 2013, quando se
discutia em plenário o regime de cumprimento das penas dos
condenados na Ação Penal 470), equivalente à liberdade plena
(desafortunadamente a fiscalização das “condições” correspondentes é
quase inexistente...6) e que representa na consciência do infrator a
ausência de resposta estatal em relação à conduta praticada.
A respeito do tema, convém ainda lembrar a lição de CESARE
2 Conforme ressaltou o i. RICARDO DIPP, Juiz do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, como relator no julgamento da
Ap. n° 1.097.053/8 (j. 1/05/1998, 1a Câmara, RJTACRIM 39/108), “a prática de delitos patrimoniais é forte motivo para prognóstico
desfavorável (MEYWERK: 'Os delitos contra a propriedade apresentam a tendência mais tenaz à reincidência'). A criminalidade
precoce contra o patrimônio é fator desfavorável para a prognose (SILBEREISEN)”.
3 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do
Min. Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para
desestimular a reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".
4 Vide, por exemplo, o Agravo em Execução no 477.917/4, Julgado em 26/08/1.987 pelo extinto TACrimSP (4a Câmara, Relator: -
Walter Theodósio, RJDTACRIM 1/42).
5 A fala do Ministro, reproduzida em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí se
parte para prisão domiciliar, que prisão não é".
6 E isto, sem que se possa atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade por tal estado de coisas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001054-12.2018.8.26.0635
9
BECCARIA7, o grande inspirador das reformas penais liberais pós
Revolução Francesa, no sentido de que “não é a crueldade das
penas o grande freio aos delitos, senão sua infalibilidade e,
consequentemente, a vigilância dos juízes, e aquela severidade
inexorável do juiz, que para que seja uma virtude deve estar
acompanhada de uma legislação suave. A certeza do castigo,
ainda que moderado, sempre impressionará mais que o temor de
outro mais terrível, unido a esperança de impunidade”.
Em outras palavras, quando o regime de pena é de tal modo
brando que provoca na consciência do infrator a impressão de total
ausência de resposta estatal em relação à conduta praticada, ficam
desatendidas as exigências da prevenção penal, reduzindo-se a
atividade persecutória a um mero embate intelectual de argumentos
jurídicos, sem qualquer resultado prático ou repercussão social.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Em que pese o histórico criminal de LUAN BATISTA DE
OLIVEIRA (ressaltado pelo r. juízo 'a quo' à fl. 159), mas levando em
conta que a ele foi expressamente concedido o direito de recorrer em
liberdade (v. fl. 159-infra), sem resistência do órgão acusatório (que
não sustentou, pelas vias adequadas, a presença de qualquer dos
motivos para a decretação da prisão cautelar com base nos artigos
283, 312 e 387, § 1o, do Cód. de Proc. Penal), o mesmo deverá iniciar
o cumprimento das penas impostas em Primeiro Grau somente após o
trânsito em julgado, tendo em vista o decidido pelo STF (em 7.11.2019)
nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos. 43, 44 e 54.
OTAVIO ROCHA
Relator
7 BECCARIA, Cesare, De los delitos y de las penas (tradução do original de 1764 por Juan Antonio de Las Casas). Madrid: Alianza
Editorial, 1998, pág. 79